Tribunal: TJES
Processo: 5011567-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011567-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZELI LINO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS NOS PROVENTOS – SUPRESSIO – AUSÊNCIA
DO REQUISITO CONFIANÇA INVESTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Comprovada a existência do contrato de empréstimo consignado

firmado no mês de outubro de 2021 e que o débito das parcelas nos proventos da agravante vem sendo realizado até o presente momento, mostram-se presentes os elementos para a concessão do pleito.

2. Segundo a jurisprudência do
Colendo STJ, a supressio, como modalidade de abuso de direito fundada na boa-fé objetiva, pode ser evidenciada quando presentes

os seguintes pressupostos para a sua configuração: (I) posição jurídica subjetiva conhecida e exercitável; (II) abstenção ostensiva ou qualificada do exercício; (III) confiança investida, cujas balizas podem ser verificadas por meio de longo decurso do tempo e da ocorrência de atos inspiradores; e (IV) exercício contrário à confiança investida.

3. Não se mostra possível vislumbrar a existência do requisito confiança investida quando o próprio MM. Juiz
a quo
fundamentou na decisão recorrida a probabilidade do direito da autora e possibilidade de êxito para ao fim da instrução da ação.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a sentença recorrida.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011567-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROZELI LINO DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROZELI LINO DE ALMEIDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES na ação civil pública manejada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A agravante sustenta (id. nº 6175094) que foi vítima de uma fraude praticada pela instituição bancária agravada e, apesar da data em que realizada, os descontos indevidos continuam a ser efetuados no provento de pensão por morte que recebe perante o INSS.

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Pretende a autora, a título de tutela de urgência antecipada, a suspensão dos descontos realizados pela requerida em seu benefício previdenciário, decorrente do contrato de empréstimo consignado de número 229742916, ao argumento de que não firmou o referido negócio jurídico com o banco requerido.

[...]

Primeiramente, há indícios de verossimilhança nas alegações autorais, uma vez que a parte autora juntou histórico de consignações (id. 31144635) que comprova a existência do contrato de número 229742916 vinculado ao seu benefício.

É necessário frisar que não há como imputar a requerente o ônus de comprovar que não realizou a contratação do empréstimo, por entender ser, neste caso, impossível a produção de prova negativa, porquanto se tratar do que convencionou-se chamar de prova diabólica. Não é possível, por óbvio, exigir de alguém que produza prova de fato que nega ou fato negativo, cabendo à ré, no presente caso, comprovar que a requerente firmou a obrigação que deu ensejo aos descontos discutidos.

Diante disso, entendo que, neste momento processual, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, dado que a presença de provas sólidas que corroboram com os relatos realizados na inicial demonstram que há possibilidade de êxito para a requerente ao fim da instrução da ação.

Quanto ao perigo da demora, entretanto, entendo que não encontra-se presente. Isso porque, conforme consta do documento de id. 31144635 (pág. 2), a consignação é datada de outubro de 2021, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos. Portanto, o ajuizamento tardio da presente demanda revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do
periculum in mora
, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da tutela pleiteada.

Assim,
indefiro
a tutela pleiteada, uma vez que não caracterizado o perigo de dano.

Ademais, ressalto que nada impede que, se comprovada a fraude contratual, a autora seja ressarcida pela requerida dos valores descontados de seu benefício no decorrer da ação [...] (id. nº 31340179 dos autos de origem).

Pois bem. Segundo se vê da decisão agravada e dos elementos de prova trazidos ao presente recurso, possível vislumbrar que a recorrente demonstrou a existência da fumaça do bom direito, em especial pelo que se vê do documento nominado de extrato de consignações, juntado aos autos de origem (id. nº 31144635), o qual evidencia a existência do contrato de empréstimo consignado nº 229742916, realizado pelo banco recorrido em nome da recorrente.

De mais a mais, muito embora se trate de contrato firmado no mês de outubro de 2021, constato que o débito das parcelas nos proventos da agravante vem sendo realizado até o presente momento, como se vê do extrato de benefício constante do id. nº 31144634 dos autos de primeiro grau, de modo a evidenciar a situação de risco por ela alegada.

Por fim, quanto à alegação do recorrido de supressão do direito da recorrente de pretender a rescisão do contrato e paralisação dos débitos realizados em seu benefício previdenciário, trago o entendimento firmado pelo Colendo STJ no sentido de que a
supressio
, como modalidade de abuso de direito fundada na boa-fé objetiva, pode ser evidenciada quando presentes
“os seguintes pressupostos para a sua configuração: (I) posição jurídica subjetiva conhecida e exercitável; (II) abstenção ostensiva ou qualificada do exercício; (III) confiança investida, cujas balizas podem ser verificadas por meio de longo decurso do tempo e da ocorrência de atos inspiradores; e (IV) exercício contrário à confiança investida
” (REsp n. 2.088.764/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 3/10/2023, DJe. 9/10/2023).

No caso, não se mostra possível vislumbrar a existência do requisito confiança investida, uma vez que, como bem ressaltado pelo próprio MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida: “
resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, dado que a presença de provas sólidas que corroboram com os relatos realizados na inicial demonstram que há possibilidade de êxito para a requerente ao fim da instrução da ação
”.

Dessa maneira, até que se proceda análise mais aprofundada da lide em primeiro grau, não há que se falar no reconhecimento do instituto da
supressio
no presente caso.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar a relatora.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões